Tribunal: CARF
Processo: 11065.725308/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725308/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.958 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
GILBERTO REICHERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa, devendo ser indeferido pedido de
diligência para obtenção de provas que o contribuinte deveria produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1042.775 8 a Turma da DRJ/POA
(fls. 35 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 03/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 7.314,45, calculados até 30/11/2010, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725308/2012-75
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725308/2012-75

virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
A fiscalização informa às fls. 05 que o lançamento do crédito tributário teve origem na
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 16.301,81, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 646,40.
O notificado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02 alegando, em
resumo, que não houve omissão de rendimentos. A administradora do imóvel
equivocou-se ao prestar as informações ao contribuinte gerando divergências entre a
DIRPF e a DIRF.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Conforme consta às fls. 05, a fiscalização apurou omissão de rendimentos sobre
aluguéis pagos pela empresa Arezzo Indústria e Comércio S/A, CNPJ
16.590.234/000176, no valor de R$ 16.301,81.
O notificado apenas alega que, por erro da administradora do imóvel, os aluguéis pagos
pela Arezzo foram informados como pagos pela empresa Sap. Schutz, CNPJ
00.794.161/000102.
Na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB entregue pela
administradora do imóvel, Dreger Admin. de Imóveis Ltda, consta que o aluguel pago
pela Sap. Schutz nos meses de janeiro até dezembro do ano-calendário de 2010
importou em R$ 35.412,65.
Por outro lado, a Arezzo informou por intermédio de Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, pagamento de aluguel no período de fevereiro a julho de 2010
no total de R$ 16.301,81.
O contribuinte anexou cópia do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda emitido pela administradora do imóvel (fls. 08), com anotações
acrescentadas após a emissão do documento, na tentativa de comprovar que uma parte
do aluguel é relativa a Arezzo e outra parte da Sap. Schutz.
Perante a Receita Federal do Brasil prevalecem as informações prestadas por intermédio
da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB e Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Se efetivamente ocorreu erro por parte da
administradora aos prestar as informações relativas ao aluguel pago pela Sap. Schutz, a
correção deve ser feita por meio de DIMOB retificadora e não simplesmente mediante a
apresentação de documento com informações acrescentadas após sua emissão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2013, Recurso Voluntário, fls. 43 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que devido a alterações do responsável pelo pagamento do aluguel e da ausência de comunicação
a imobiliária responsável pela administração do mesmo, ocorreu divergência de informações
entre a DIRF do locatário e a DIMOB e a DIRPF do contribuinte; Tal informação pode ser
facilmente verificada através da consulta a DIRF das empresas Arrezzo Indústria e Comércio
AS, CNPJ: no 16.590.234/0001-76 e da SAP Schutz Adventures Products Indústria e Comércio
LTDA/ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados LTDA, CNPJ: no 00.794.161/0001-02 e da
DIMOB apresentada dentro do prazo legal pela imobiliária; a empresa Arezzo é sócia da
empresa SAP SCHTZ/ZZSAP o que pode ter gerado divergência de informações fiscais; as
informações devem ser verificadas nos sistemas da Receita.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725308/2012-75

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe registrar que na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011, (fl. 15) consta
como rendimento tributável recebidos de pessoa Jurídica da empresa SAP . Schutz ADV. PROD
IND e COM, CNPJ: 00.794.161/0001-02, o Valor de R$ 15.935,69, IRRF 704,70 e no informe
de rendimentos apresentado pelo contribuinte o valor tributável dessa fonte pagadora era R$
35.412,65, com IRRF no R$ 1.409,41 e não consta declarado nenhum rendimento recebido da
Arezzo, CNPJ: 16.590.234/0001-76.
Caberia ao contribuinte comprovar o que alega e isso não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. No presente
caso não ficou devidamente comprovado que não ocorreram as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.958 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725308/2012-75

Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Quanto a verificação nos sistemas da receita é desnecessária, pois a
espontaneidade já havia sido excluída após o início do procedimento fiscal, conforme §1o do art.
7odo Decreto 70.235/72 abaixo transcrito:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
A diligência não serve para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação
está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da
diligência, que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele
próprio.
Os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de diligência ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 72
DF CARF MF
Original